Tribunal: TJDFT
Processo: 0733774-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. SIM SWAP. EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA. CLONAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AFASTADA. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.
3. A técnica conhecida como Sim Swap consiste no repasse pela operadora de telefonia do número de telefone do usuário para um novo chip, que está em posse de criminosos, possibilitando a invasão de aplicativos diversos, tais como Whatsapp, internet banking, bem como confere acesso às informações privativas do consumidor.
4. A responsabilidade civil objetiva exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, II do CDC).
5. Comprovado o dano material decorrente do ilícito civil que atingiu a esfera patrimonial da vítima, a sua reparação é devida para que se restabeleça a situação do bem jurídico tutelado (arts. 186 c/c 927 do Código Civil).
6. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido